Tribunal: TJMT
Processo: 1011919-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011919-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Weslei Silva de Carvalho, em favor de Willian Vinicius Aureliano Wielganczuk e Maria José Francisco Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Narra que em 25/5/2020 os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior convolação em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Sustenta, em síntese, que a custódia cautelar é absolutamente ilegal em relação à paciente Maria José, pois ela não tinha conhecimento do fato de que o seu companheiro mantinha em depósito na residência do casal o entorpecente apreendido.
Aduz, ainda, que ambos os pacientes, apesar de residirem juntos há aproximadamente um mês, cada um deles é responsável pelos cuidados de filhos menores de 12 anos, fazendo jus à substituição da prisão preventiva por custódias domiciliares.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao decretar a prisão preventiva dos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Ademais, a negativa de autoria em relação à paciente Maria José demanda dilação probatória, pois apesar do seu companheiro e paciente Willian assumir para si toda a responsabilidade, isentando-a de participação, os policiais narraram que em investigações preliminares se identificou a participação da paciente Maria, inclusive no transporte de drogas. Logo, a via do habeas corpus não é o meio idôneo para solução de tais controvérsias, as quais deverão ser reservadas ao inquérito policial e eventual ação de conhecimento.
Quanto à substituição das prisões preventivas por domiciliares, o juízo de origem destacou a fragilidade dos documentos apresentados pelo paciente Willian, como também o risco representado pela convivência dos menores no mesmo ambiente em que estaria sendo praticado o delito de tráfico de drogas, não se revelando situação de manifesta ilegalidade.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator